Tribunal: CARF
Processo: 13502.900752/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900752/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.439 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
PRIMO SCHINCARIOL IND DE CERV E REFRIG DO NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
DCTF. DACON. RETIFICAÇÃO.COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se a contribuinte comprovar a ocorrência de erro de fato em sua DCTF e em
seu DACON (retificadores), ainda que posteriormente à emissão do despacho
decisório, deve ser reconhecido seu direito creditório, devendo-se homologar a
compensação pleiteada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13502.900748/2013-28, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Thais
de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3402-007.435, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
O julgamento do recurso teve como resultado Diligência, para retorno dos autos à
DRF, considerando as disposições contidas no artigo 3o da Lei no 10.833/03 e após analisar se os
dispêndios apurados pela Recorrente são passíveis de apropriação de créditos da COFINS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900752/2013-96
Fl. 4225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900752/2013-96

conforme alegado, de acordo com o contido no voto, elaborar demonstrativo e parecer,
concluindo se as informações lançadas no recurso refletem a realidade dos fatos apontados.
A DRF elaborou a Informação Fiscal.
A Fazenda Nacional foi cientificada do teor do resultado da diligência.
O processo retornou a este Conselho para julgamento e foi posteriormente
distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3402-
007.435, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
O presente caso trata-se de alegado indébito que não foi reconhecido por
não ter a interessada apresentado, em processo específico, documentos
contábeis capazes de comprovar a ocorrência de erro de fato em sua
DCTF e em seu Dacon (retificadores), previamente à emissão do
despacho decisório. Segundo o despacho decisório, cientificado em
15/07/2013 (fl. 11), a compensação não foi homologada porque, apesar
de o pagamento ter sido localizado, não foi apurado saldo para fins de
compensação.
A Recorrente alega que a origem do crédito pretendido seria relativa a
materiais e serviços adquiridos para a manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo e despesas de frete
relacionadas à aquisição dos materiais adquiridos para a manutenção de
máquinas
e
equipamentos,
não
aproveitados
anteriormente,
e
devidamente comprovados com documentação correspondente.
A questão foi objeto de diligência fiscal, para retorno dos autos à DRF de
Sorocaba – SP (domicílio tributário da Recorrente), para que:
1) com base nos documentos apensados aos autos às fls. 489/1. 546
(planilha de cálculo, informações e cópia de documentos,
demonstrativos e extrato de livros contábeis e fiscais), levando-se
em conta a DCTF e DACON, retificados, e considerando as
disposições contidas no artigo 3o das Leis no 10.833/03, analisar se
os dispêndios alegados pela Recorrente são passíveis de
apropriação de créditos da COFINS, conforme demonstrativo de
apuração elaborado às fls. 460 do recurso voluntário;
Fl. 4226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900752/2013-96

2) elaborar demonstrativo e respectivo parecer, informando se as
informações apontadas pela Recorrente em seu recurso refletem a
realidade dos fatos apontados.
Em atendimento à referida Resolução, a Auditora-Fiscal da Receita
Federal
do
Brasil
Cristina
Daffre,
matrícula
1.295.536,
da
DRF/SOROCABA, elaborou a Informação Fiscal DRF/SOR/SEORT no
12, de 11 de fevereiro de 2019, reconhecendo a procedência das
alegações da Recorrente em seu recurso e o indébito de R$ 972.958,06,
relativo ao recolhimento efetuado em 13/12/2005 no valor total de R$
1.533.614,45 (fls. 4374 a 4377). Transcrevo excerto da referida
Informação Fiscal:
Em 04/04/2016 o interessado requereu a juntada de diversos documentos
complementares, discriminando linha a linha os valores declarados na
Ficha 12 - Composição da origem do crédito do DACON retificador (fls
1587 a 2058).
Conforme determinado na Resolução, nossa análise se restringiu a
analisar se os dispêndios alegados pela recorrente são passíveis de
apropriação de créditos da Cofins e confirmar os valores constantes do
DACON na Ficha 12 – Apuração dos Créditos da Cofins. A fim de
possibilitar a diligência determinada através da Resolução no 3802-
000.378 com a análise se os dispêndios informados pela interessada são
passíveis de apropriação de crédito de COFINS, conforme demonstrativo
de fls 460, e considerando a impossibilidade de extração e análise dos
dados constantes das planilhas de fls 489 a 1546 elaboramos o Termo de
Intimação Fiscal DRF/SOR/SEORT no 055/2018 para a apresentação dos
arquivos digitais padronizados conforme estabelecido pela Instrução
Normativa SRF no 86/2001 e ADE COFIS no 15/2001 no que se refere
aos itens II e III do Art.1o, § 1 do referido Ato Declaratório (II -
fornecedores e clientes; III – documentos fiscais) (fl 2.061).
A interessada informou sobre a impossibilidade de elaboração de
arquivos digitais na padronização estipulada na IN SRF no 86/2001 e
solicitou o aceite dos documentos apresentadas com informações a
respeito da composição das linhas da Ficha 12 do Dacon referente a
Dezembro/2005 (fls 2071 a 2552).
Dentre as planilhas juntadas consta arquivo não paginável com planilha
em formato excel, o que possibilitou a análise das informações
apresentadas (fl 2502). Efetuamos uma checagem geral de todos os
documentos apresentados e discorremos a seguir sobre itens que
entendemos pertinentes quanto à composição das linhas da Ficha 12 do
Dacon.
Verificamos que consta na Composição da Linha 01 – Créditos Bens
para revenda, itens que se assemelham a material de promoção. Nos
termos da Solução Consulta no 160 - DISIT 09, de 12/08/2013, há
impossibilidade de apuração de crédito de PIS/COFINS com despesas
não ligadas à produção, dentre elas, comissão de venda, propaganda e
publicidade, cartazes, banners...
Consta na aba relativa à Linha 2 – Bens utilizados como insumos, que há
compra de material utilizado para manutenção de máquinas e
equipamentos. As peças de reposição/manutenção de máquinas e
Fl. 4227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900752/2013-96

equipamentos utilizados na fabricação de bens destinados à venda são
passíveis de apuração de crédito desde que tais peças não tenham
integrado o ativo imobilizado.
Conforme previsto na Lei no 10.833/2003 em seu Art. 3, IV do valor
apurado da COFINS pode ser descontado crédito calculado em relação a
aluguéis pagos a pessoa jurídica de máquinas e equipamentos utilizados
nas atividades da empresa. Tais despesas constam na Linha 6 – Despesas
de aluguéis de Maquinas de Pessoa Jurídica.
Quanto à Linha 7 – Fretes sobre Vendas, faz-se necessário verificar se o
ônus dos fretes foi suportado pelo vendedor.
Analisadas as informações decidimos por elaborar o Termo de Intimação
Fiscal DRF/SOR/SEORT no 110/2018 (fls 2553 a 2555), abarcando os
processos referentes ao período de apuração de 06/2005 a 08/2008, já que
são objeto de diligência determinada pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais diversos processos administrativos relativos a créditos
não reconhecidos originalmente de PIS/COFINS de tal período.
De forma a comprovar que os bens constantes da Linha 01 são para
revenda, efetuamos lista não exaustiva com diversos itens para que o
interessado comprovasse tratar-se de produtos de revenda. Consta na
resposta a listagem das notas de saída constantes do controle da empresa,
bem como cópia do livro de saída do ICMS, destacando-se as respectivas
vendas (fls 2564 a 4043).
Resta comprovado que os itens listados são vendidos e portanto fazem jus
a creditamento.
O interessado juntou Declaração de que os itens constantes no item 2. do
Termo de Intimação Fiscal DRF/SOR/SEORT no 110/2018 não integram
o ativo imobilizado da empresa (fl 4059).
Dentre os itens de maior valor da Linha 4 – Despesas com energia
elétrica, selecionamos dois para apresentação das Notas Fiscais, quais
sejam, os lançamentos ocorridos em 06/07/2005 e 07/12/2006. Foi
juntada a Nota Fiscal do fornecimento de Energia Elétrica da Cia São
Francisco datada de 07/12/2006 (fl 4057). Quanto à Nota Fiscal da Cia
Energética PE, de 06/07/2005, alegaram que não localizaram a Nota
física, entretanto juntaram cópia do Livro de entrada ICMS que
comprova a escrituração da nota (fl 4046).
Para verificar que o ônus dos fretes sobre vendas foram suportados pelo
vendedor elencamos na citada Intimação Fiscal alguns fretes, escolhidos
aleatoriamente, para comprovação dos pagamentos. O interessado juntou
planilha e cópia do livro razão comprovando contabilização (fls 4067 a
4372).
Quanto ao item 4. do Termo de Intimação Fiscal DRF/SOR/SEORT no
110/2018 , que solicitava documento comprobatório dos gastos com
alugueis efetuados nos dias 08/03/2007, 29/06/2007 e 12/08/2008 (dados
extraídos da composição da Ficha 12 do DACON na Linha 6 – Despesas
de aluguéis de Maquinas de Pessoa Jurídica), o interessado juntou cópia
do livro razão no qual constam os dispêndios efetuados para a empresa
Bauko Máquinas SA (fls 4064 a 4066).
Fl. 4228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900752/2013-96

Ocorre que tal empresa efetua a venda e locação de máquinas e
equipamentos, ou seja, a documentação encaminhada pelo interessado
não é suficiente para comprovar as despesas declaradas de aluguel. Sendo
assim elaboramos o Termo de Intimação Fiscal DRF/SOR/SEORT no
244/2018 (fl 4373).
Esta última Intimação não impacta a apuração de COFINS do Período de
Apuração 12/2005, objeto de análise neste processo administrativo.
De todo o exposto, resta confirmado que os dispêndios informados
pela interessada são passíveis de apropriação de crédito de COFINS,
conforme demonstrativo de fls 460 e que as informações apontadas
pela recorrente em seu recurso refletem a realidade dos fatos
apontados.
Entendemos que está confirmada a apuração da COFINS PA 12/2005
no valor de R$ 3.649.769,20, com montante indevido de R$
972.958,06, relativo ao recolhimento efetuado em 13/12/2005 no valor
total de R$ 1.533.614,45.
Constata-se, portanto, que a questão fática foi totalmente resolvida, com
a expressa manifestação da unidade da Receita Federal do Brasil, por
meio da Informação Fiscal DRF/SOR/SEORT no 12, de 11 de fevereiro
de 2019, no sentido que os dispêndios informados são passíveis de
apropriação de crédito de COFINS e pela existência de direito creditório
passível de compensação no montante requerido pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes.

Fl. 4229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900752/2013-96

Fl. 4230
DF CARF MF
Documento nato-digital